Tribunal: TJES
Processo: 0000866-23.2007.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000866-23.2007.8.08.0015
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA
APELADO: SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000866-23.2007.8.08.0015

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

APELADOS: SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “execução fiscal” ajuizada por MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, ora Apelante, em face de SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA e OUTRO, ora Apelados.

Pela sentença de fls. 220/220v, a MMª. Juíza de Direito
a quo
extinguiu o feito com fulcro no disposto no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 241/248, pugna pela anulação da sentença vergastada sob o argumento de que o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o feito sem observância da prévia intimação pessoal da Fazenda Pública.

Pois bem.

É cediço que o Código de Processo Civil, no âmbito da execução fiscal, possui aplicação subsidiária, nos termos do art. 1º, da Lei Federal nº 6.830/80.

Nesta senda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.120.097, confirmou o entendimento de que art. 267, inc. III, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil de 2015) é aplicável ao processo de execução fiscal.

No mesmo sentido é a jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso de apelação nº 0001223-39.2008.8.08.0024 (em 20.07.2021), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO INÉRCIA DO ENTE EXEQUENTE ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao julgar o REsp 1.120.097/SP, representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73 e nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/15), o Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento de que o artigo 267, inciso III, do CPC/73 (reproduzido no art. 485, III, do CPC/15) era aplicável ao processo de execução fiscal, bem como que, nas execuções não embargadas não se aplica o enunciado da Súmula 240, daquela C. Corte (Tema 314).

2. Embora o autor tenha sido intimado especificamente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, o exequente nada requereu, evidenciando, assim, o abandono da causa.

3. Recurso conhecido e desprovido.” (grifei)

Neste contexto, torna-se plenamente aplicável a disposição constante do Estatuto Processual Civil que autoriza a extinção do processo por abandono da parte.

Pela certidão de fls. 207v, restou certificado que o Apelante restou intimado, “na pessoa de seu procurador ou representante legal”, dos termos do despacho de fls. 207, pelo qual a MMª. Juíza de Direito
a quo
determinou que o Apelante desse regular prosseguimento ao feito, pena de extinção.

Embora o Apelante afirme não ter havido vista pessoal dos autos, tem-se que a intimação, mediante carga dos autos, restou evidenciada também no andamento processual, no qual consta “autos entregues em carga à Fazenda Pública – Requerente Externo” no dia 08.03.2016 e devolvidos em 03.05.2016, o que corrobora a certidão lavrada nos autos às fls. 207v.

Destarte, não diligenciado o andamento no feito no prazo de 5 (cinco) dias, após intimação pessoal, forçoso concluir que a r. sentença vergastada, ao extinguir o feito por abandono, não incorreu em
error in procedendo
, razão pela qual merece ser mantida.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

PROCESSUAL CIVIL

–
APELAÇÃO CÍVEL
–
FAZENDA PÚBLICA -
EXECUÇÃO FISCAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO
.

1. É cediço que o Estatuto Processual Civil, no âmbito da execução fiscal, possui aplicação subsidiária, nos termos do art. 1º, da Lei Federal nº 6.830/80.

2. Cabível a extinção do processo por abandono se a parte, embora intimada pessoalmente, deixa de dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.